Tribunal: TJBA
Processo: 8109379-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8109379-18.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s): AILTON NASCIMENTO JUNIOR, BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, RENATO ZENKER

APELADO: TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA e outros (2)

Advogado(s):BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, RENATO ZENKER, AILTON NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADA
S
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TELEVISÃO ITAPOAN SA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME.
MÉRITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA BASEADA EM INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL.

ANIMUS NARRANDI
. LIMITAÇÃO AO DEVER DE INFORMAR. LIBERDADE DE IMPRENSA EXERCIDA SEM ABUSOS OU EXCESSOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO AO ESQUECIMENTO INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 786. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
8109379-18.2020.8.05.0001,
figurando como apelantes e apelados, simultaneamente,
FABIO NASCIMENTO DOS SANTOS
e
RADIO E TELEVISAO RECORD S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade,

em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto condutor.